Tribunal: TJSP
Processo: 1036171-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – BLOQUEIO DO CAMPO DE DEDUÇÕES NO PROGRAMA GERADOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE – MEDIDA QUE IMPEDE O CONTRIBUINTE DE OPERACIONALIZAR O QUANTO ESTIPULADO PELO ART. 47-A, § 2o, DO DECRETO 53.151/12, ACRESCENTADO PELO DECRETO 58.175/18 – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.